Tribunal: TJSP
Processo: 1002932-27.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r no 116/2003 – Embora seja admitida interpretação extensiva para serviços congêneres, ou seja, ainda que eventuais mudanças de denominação não excluam a tributação pelo ISS, não se pode perder de vista a natureza do serviço prestado - Precedentes desta C. Câmara - Com a exclusão dos valores referentes ao ISS incidente sobre as receitas de adiantamento a depositantes, a multa punitiva deve ser recalculada, de forma a não incidir sobre os valores que eventualmente tenham sido calculados sobre a parcela indevida do débito – Sentença reformada nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas – Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil de 2015 – Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma – Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002932-27.2018.8.26.0320; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS E MULTAS ADMINISTRATIVAS – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 – MUNICÍPIO DE LIMEIRA – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Recurso interposto pelo embargante.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS E MULTAS ADMINISTRATIVAS – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 – MUNICÍPIO DE LIMEIRA – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Recurso interposto pelo embargante.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, após ser intimado para especificar as provas que pretenderia produzir, o embargante afirmou que não havia provas adicionais a serem produzidas, alegando que todos os documentos comprobatórios do direito alegado foram juntados aos autos – Verifica-se, portanto, que foi dada a oportunidade ao embargante para a produção das provas necessárias à comprovação de suas alegações - Ausência de cerceamento de defesa.
MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Autos de infração lavrados ante a inobservância da obrigatoriedade das agências bancárias serem dotadas de cadeira de rodas, de cartazes informativos e de guarda volumes – Ausência de irregularidade formal ou material – Autos de infração que contêm todos os elementos necessários à identificação das infrações e dos fundamentos legais das multas –– Apelante que foi notificado acerca do descumprimento à legislação municipal e apresentou recurso administrativo – Regularização da agência que não enseja em perda do objeto das infrações administrativas, uma vez que não há comprovação de que a agência bancária encontrava-se com a sua situação regular na data das autuações – Não caracterização de omissão ou vício capaz de ensejar a nulidade dos autos de infração ou impedir a defesa do autuado – Nulidade dos autos de infração não caracterizada.
VALOR DA MULTA – Ausência de ilegalidade e de violação ao princípio da proporcionalidade - Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas por parte do banco atinentes ao atendimento nas agências bancárias – Precedente desta C. Câmara.
MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - Apelante que alterou a verdade dos fatos, ao juntar aos autos fotografias não datadas, alegando o cumprimento da legislação municipal e requerendo o afastamento da multa – Apelante que, no processo administrativo, reconheceu que à época da autuação ainda não havia instalado guarda volumes e cadeira de rodas - Aplicabilidade do art. 80, II, do Código de Processo Civil de 2015 - Condenação ao pagamento da multa mantida.
ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – Receitas registradas sob a rubrica de "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" – Operações de crédito que não refletem serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar no 116/2003 – Embora seja admitida interpretação extensiva para serviços congêneres, ou seja, ainda que eventuais mudanças de denominação não excluam a tributação pelo ISS, não se pode perder de vista a natureza do serviço prestado - Precedentes desta C. Câmara - Com a exclusão dos valores referentes ao ISS incidente sobre as receitas de adiantamento a depositantes, a multa punitiva deve ser recalculada, de forma a não incidir sobre os valores que eventualmente tenham sido calculados sobre a parcela indevida do débito – Sentença reformada nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas – Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil de 2015 – Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma – Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002932-27.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
2
VOTO No.: 16448
APELAÇÃO No.: 1002932-27.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: WANDER BENASSI JÚNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL

ISS
E
MULTAS
ADMINISTRATIVAS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015
MUNICÍPIO DE LIMEIRA Sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal. Recurso
interposto pelo embargante.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo
a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de
provas,
podendo
dispensá-la
caso
entenda
desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de
Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de
Processo Civil de 2015 Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, após ser intimado para especificar as
provas que pretenderia produzir, o embargante
afirmou que não havia provas adicionais a serem
produzidas,
alegando
que
todos
os
documentos
comprobatórios do direito alegado foram juntados aos
autos
Verifica-se, portanto, que foi dada a
oportunidade ao embargante para a produção das
provas necessárias à comprovação de suas alegações -
Ausência de cerceamento de defesa.
MULTAS
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL

NULIDADE
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO INOCORRÊNCIA Autos de infração
lavrados ante a inobservância da obrigatoriedade das
agências bancárias serem dotadas de cadeira de rodas,
de cartazes informativos e de guarda volumes

Ausência de irregularidade formal ou material Autos
de infração que contêm todos os elementos necessários à
identificação das infrações e dos fundamentos legais das
multas
Apelante que foi notificado acerca do
descumprimento à legislação municipal e apresentou
recurso administrativo Regularização da agência que
não enseja em perda do objeto das infrações
administrativas, uma vez que não há comprovação de
que a agência bancária encontrava-se com a sua
situação regular na data das autuações
Não
caracterização de omissão ou vício capaz de ensejar a
nulidade dos autos de infração ou impedir a defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
3
autuado
Nulidade dos autos de infração não
caracterizada.
VALOR DA MULTA Ausência de ilegalidade e de
violação ao princípio da proporcionalidade - Multa que
não
possui
caráter
confiscatório,
mostrando-se
adequada ao propósito de estimular condutas por parte
do banco atinentes ao atendimento nas agências
bancárias Precedente desta C. Câmara.
MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - Apelante que alterou a
verdade dos fatos, ao juntar aos autos fotografias não
datadas, alegando o cumprimento da legislação
municipal e requerendo o afastamento da multa

Apelante que, no processo administrativo, reconheceu
que à época da autuação ainda não havia instalado
guarda volumes e cadeira de rodas - Aplicabilidade do
art. 80, II, do Código de Processo Civil de 2015 -
Condenação ao pagamento da multa mantida.
ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Receitas
registradas sob a rubrica de “Tarifa de Adiantamento a
Depositantes” Operações de crédito que não refletem
serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar
no 116/2003
Embora seja admitida interpretação
extensiva para serviços congêneres, ou seja, ainda que
eventuais mudanças de denominação não excluam a
tributação pelo ISS, não se pode perder de vista a
natureza do serviço prestado - Precedentes desta C.
Câmara - Com a exclusão dos valores referentes ao ISS
incidente sobre as receitas de adiantamento a
depositantes, a multa punitiva deve ser recalculada, de
forma a não incidir sobre os valores que eventualmente
tenham sido calculados sobre a parcela indevida do
débito Sentença reformada nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
OCORRÊNCIA

Partes que foram simultaneamente vencedoras e
vencidas Honorários que pertencem ao advogado e
não podem ser compensados, nos termos do art. 85,
§14o, do Código de Processo Civil de 2015

Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de
cada parte Precedente deste E. Tribunal de Justiça -
No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o
percentual ser arbitrado na fase de liquidação,
conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma
Percentual que incidirá sobre o proveito econômico
obtido por cada uma das partes.
Sentença parcialmente reformada Recurso provido
em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a
r. sentença de fls. 311/316, cujo relatório se adota e que julgou improcedente os embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
4
execução fiscal ajuizados contra o MUNICÍPIO DE LIMEIRA para reconhecer a
validade das multas aplicadas por violação à legislação municipal, bem como para manter a
incidência de ISS em relação aos serviços bancários desenvolvidos pela embargante.
Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil de 2015.
Nas razões de apelação (fls. 339/357), o apelante alega, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o d. Juízo a quo julgou antecipadamente
o feito ao mesmo tempo em que considerou genéricas as provas apresentadas pela
embargante. Pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. Defende a nulidade
do auto de infração por ausência de motivação quanto à multa administrativa. Sustenta que
as multas administrativas não devem subsistir, uma vez que houve adequação da agência
bancária às exigências feitas pela legislação municipal. Aduz que restou demonstrada a
existência de cartaz informativo, de cadeira de rodas e de guarda-volumes na agência.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa aplicada, observando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta, ainda, ser indevida a incidência de ISS
sobre a conta relativa à tarifa de adiantamento de depositantes, por se tratar de atividade-
meio, preparatória à operação de crédito. Requer a reforma da r. sentença com a inversão
do ônus sucumbencial.
Vieram as contrarrazões (fls. 362/368).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
O objetivo da prova é convencer o juiz:
A prova constitui o meio e o modo de que usam os litigantes para
convencer o juiz da verdade da afirmação de um fato, bem como o
meio e o modo de que se serve o juiz para formar sua convicção sobre
os fatos que constituem a base empírica da lide [...]
Objeto da prova, ou thema probandum, são os fatos que devem ser
demonstrados no processo para o juiz formar sua convicção
(MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, V. II.
São Paulo: Saraiva, 1984, p. 179/180) (grifo nosso)
E essa concepção não foi alterada pelo Código de Processo Civil de 2015.
Fazendo uma comparação se vê que o artigo 130 do Código de Processo Civil de
1973 assim dispunha:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Essa regra foi repetida no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
5
alterações de redação que em nada alteraram o conteúdo da norma:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O acréscimo “em decisão fundamentada” a rigor não era necessário, pois a regra
da fundamentação das decisões judiciais já existia, inclusive com previsão constitucional
(vide art. 93, IX, da Constituição da República).
A jurisprudência já do novo código continua tratando a questão da prova da
mesma maneira, considerando que o juiz continua sendo destinatário da prova:
[...] Rechaça-se o reclamo no atinente à ocorrência de cerceamento de
defesa; o requerimento de produção de provas, por si, não significa
direito à sua realização, e isso ante o enunciado no art. 130 do
Código de Processo Civil/1973 e artigo 370, “caput” e parágrafo
único, do CPC/15 - ou seja, cumpre tão-só ao juiz, como delas o
destinatário, a análise de sua necessidade, indeferindo as
dispensáveis, importando salientar que sua produção emerge deveras
desnecessária à justa solução da lide, anotado o disposto no artigo 330,
inciso I, do citado diploma legal artigo 355, inciso I, da Lei n.
13.105/2015. [...] (TJSP, Apelação no 0007158-53.2010.8.26.0650, da
Comarca de Valinhos, 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Tércio Pires, 02/08/2016, V. U.) (corpo do
acórdão, grifo nosso)
[...] A teor do disposto no artigo 370 do Novo CPC (art. 130 do antigo
CPC), o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas
pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua
convicção, podendo, assim, indeferir as que considerar desnecessárias e
procrastinatórias. [...] (TJSP, Apelação no 1002367-11.2014.8.26.0609,
31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.
Paulo Ayrosa, 16/08/2016, V. U.) (corpo do acórdão, grifo nosso)
[...] Assim dispõe o artigo 370, caput, do novo Código de Processo
Civil: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. E, em seu parágrafo único
estabelece que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com efeito, a questão
ou não de deferimento de uma determinada prova, pericial, no caso
em apreço, depende da avaliação do juiz, dentro do quadro
probatório
existente.
Pois,
convencendo-se
o
magistrado
da
necessidade da prova pericial para a formação de sua convicção pessoal
acerca da lide, poderá até determina-la de oficio a sua realização, não
podendo a parte reputá-la desnecessária, limitando o poder instrutório do
juiz. Nesse sentido, registre-se que “toda prova é dirigida ao juiz,
somente a ele incumbe a sua direção em ordem ao esclarecimento da
controvérsia, não se podendo imputar, em face dos aspectos de
cognição posta em juízo, que tal prova seja acoimada de
desnecessária” (Nelson Nery Junior. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11o edição, Revista dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
6
Tribunais, 2010, p. 408). [...] (TJSP, Agravo de Instrumento no
2256241-54.2015.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Cláudio Marques, j. 17/03/2016, V. U.)
(corpo do acórdão, grifo nosso)
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer - Cirurgia de
catarata - Decisão agravada que condicionou a apreciação do pedido de
antecipação de tutela à apresentação de relatório médico detalhado -
Insuficiência da documentação anexada pela autora/agravante - Sendo o
Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização - Artigo 370 do Código de
Processo Civil - Desprovimento do recurso. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2119429-68.2016.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Osvaldo Magalhães, j.
01/08/2016, V. U.) (grifo nosso)
[...] É cediço que o legislador conferiu discricionariedade ao Juiz de
Direito para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e
oportunidade da produção de provas, tal como emerge da
interpretação sistemática dos artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do
Código de Processo Civil vigente, dispensando-as quando desnecessárias
ou protelatórias em face das circunstâncias e das questões controvertidas
no processo, podendo julgar antecipadamente o feito, sem que isso
resulte em cerceamento de defesa. [...] (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2128382-21.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Marcelo Theodósio, j.
02/08/2016, V.U.) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Deve-se ter em mente que, quando o Código diz “o juiz”, está se referindo a todos
os magistrados que compõe a estrutura do Poder Judiciário, de modo que as provas devem
ser suficientes ao deslinde da causa em todos os momentos em que forem alvo de análise
pelos magistrados, razão pela qual o julgador de segundo grau pode decidir sobre as
provas, inclusive mandando que se produza as que julgar necessárias e que não foram
produzidas.
No caso dos autos, após ser intimado para especificar as provas que pretenderia
produzir (fls. 303/304), o embargante afirmou que não havia provas adicionais a serem
produzidas, alegando que todos os documentos comprobatórios do direito alegado foram
juntados aos autos (fls. 305).
Verifica-se, portanto, que foi oportunizada ao embargante a produção das provas
que julgasse necessárias à comprovação de suas alegações, não havendo que se falar em
cerceamento do seu direito de defesa.
DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
No caso dos autos, foram lavrados os autos de infração no 10.815/2013 (fls. 101),
no 11.817/2014 (fls. 44), no 13.414/2015 (fls. 111) e 13.491/2015 (fls. 147), ante a
verificação de violação às Leis Municipais no 4.408/2009, no 3.167/2000 e no 4.059/2006,
que determinam, respectivamente, a obrigatoriedade das agências bancárias serem dotadas
de cadeira de rodas, de cartazes informativos e de guarda volumes.
Compulsando os autos, verifica-se que os autos de infração não apresentam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
7
qualquer irregularidade formal ou material, tendo em vista que apresenta o nome do
infrator, local da infração, número do processo administrativo, descrição da ocorrência,
quais os preceitos legais violados, bem como quais os dispositivos legais que fundamentam
a aplicação da multa, o valor da multa imposta, nome e assinatura do agente fiscalizador e a
data da lavratura do auto.
Não se verifica qualquer omissão ou vício capaz de ensejar a nulidade dos autos
de infração ou impedir a defesa do autuado, pois constam todos os dados necessários para a
identificação da dívida.
Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Ação Anulatória - Multa (Recomposição do pavimento
das vias públicas) - Expansão dos serviços de gás canalizado - Lei n.
13.614/2003 e Decretos n. 44.755/04 e 46.921/06 - Inexistência de
omissão ou vício (formal e material) capaz de ensejar a nulidade do
auto de infração ou da CDA - Valor da multa aplicada - Proporcional e
Razoável - Ausência de caráter confiscatório - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, Apel. no
0033220-44.2011.8.26.0053, Rel. Cláudio Marques, J. 25/06/2015, V.
U.) (grifo nosso)
Execução Fiscal - Embargos - Alegação de irregularidades no auto de
infração e imposição de multa - Impossibilidade porquanto o auto de
infração contém os requisitos necessários como a descrição do débito
e identificação do lançamento e portanto plenamente eficaz para não
causar prejuízo à defesa - Aplicação de multa punitiva de 100% sobre
a base de cálculo representada pelo imposto devido - Possibilidade -
Precedentes do E. STF e E. STJ, bem como desta E. Corte - Recurso
improvido. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, Apel. no
3003891-87.2013.8.26.0562, Rel. Burza Neto, J. 24/09/2015, V. U.)
(grifo nosso)
Observa-se que em 10/09/2015, antes da lavratura dos autos, o ora apelante foi
notificado acerca do descumprimento da Lei Municipal no 4.059/2015 e alertado de que,
caso não realizasse as adaptações necessárias ao cumprimento da norma no prazo de 10
dias, haveria a imposição de multa (fls. 113 e 149).
Com isso, observa-se que o apelante teve plena ciência acerca da infração que lhe
estava sendo imputada, inclusive antes da imposição da multa.
Nesse sentido, o apelante apresentou recurso administrativo após a autuação,
insurgindo-se contra o mérito da cobrança (fls. 118/120), o que indica o conhecimento
acerca de sua natureza.
De igual modo, no que tange às multas aplicadas por violação às Leis Municipais
no 3.167/2000 e no 4.059/2006, o apelante também teve plena ciência das infrações que lhe
estavam sendo imputadas, como restou comprovado pela notificação de fiscalização
assinada por representante da agência bancária (fls. 46), assim como pela interposição de
recurso administrativo impugnando a autuação (fls. 56/60).
Ademais, não merece prosperar a alegação de que a regularização da agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
8
enseja em perda do objeto das infrações administrativas, uma vez que não há qualquer
comprovação de que a agência bancária encontrava-se com a sua situação regular na data
das autuações.
Assim, ante a inexistência de vícios, não há que se falar em nulidade dos autos de
infração.
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS.
Não há que se falar em confisco no caso, já que a multa tem natureza
sancionatória, visando estimular condutas por parte do banco, atinentes ao atendimento nas
agências bancárias. A esse respeito já se pronunciou esta C. 15a Câmara de Direito Público:
MULTA ADMINISTRATIVA - Execução Fiscal - Municipalidade de
Santa Fé do Sul - Autuação pautada em tempo de espera em fila de
banco, de acordo com a Lei Municipal no 2321/05 - Admissibilidade -
Reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade de Lei Municipal que
disciplina o atendimento ao público e o tempo de espera em filas nas
agências bancárias - Assunto de interesse local - Inteligência do art. 30,
I, da CF/88 - Alegações de nulidade da CDA e de cerceamento de defesa
afastados - Multa que não tem caráter confiscatório - Precedentes das
Câmaras que compõe a Seção de Direito Público - Sentença mantida -
Apelo do Banco a que se nega provimento. (TJSP, Apelação no
0005580-57.2011.8.26.0541, Rel. Fortes Muniz, j. 27/02/2014, V. U.)
(grifo nosso)
No corpo do acórdão se extrai:
Cabe ressaltar, ainda, que a vedação do confisco é atinente a tributo, não
se aplicando à multa. Além disso, o quantum da multa pode
representar um ônus efetivamente pesado, com intuito de
desestimular a prática reiterada de condutas que ensejam a sua
cobrança, de forma que o montante exigido não se mostra excessivo
ou abusivo. (corpo do acórdão, grifo nosso)
Nem há que se falar em aplicação desarrazoada da penalidade, já que é possível
observar, pelos elementos do caso, que as autuações ocorreram em datas distintas, o que é
compatível com o objetivo de desestímulo ao descumprimento da lei municipal.
DA MÁ-FÉ.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como
autor, réu ou interveniente.
A respeito do que se deve considerar má-fé diz o Código de Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...]
II - alterar a verdade dos fatos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
9
A má-fé pode inclusive ser reconhecida de ofício:
Código de Processo Civil de 2015: Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.
No caso dos autos, verifica-se que na petição inicial o embargante juntou
fotografias não datadas da agência bancária autuada, nas quais se observa a existência de
cartazes informativos, cadeira de rodas e guarda volumes (fls. 01/19).
As fotografias foram anexadas juntamente às seguintes alegações:
“De fato, a agência autuada possui cartaz de divulgação da Lei
Municipal no 4.234/2007, com alteração da Lei no 4.964/2012, que
obriga as agências bancárias, no âmbito do Município, a colocarem à
disposição dos usuários pessoal suficiente no Setor de Caixas, para que o
atendimento seja efetuado em tempo razoável, especificando a
obrigatoriedade de retirada de senha para atendimento pelo usuário; o
tempo máximo de espera; as penalidades previstas em lei, bem como o
local de apresentação de denúncias [...] No que tange à atuação no
10.815/2013 (PA 49.288/2013), a multa dela decorrente deverá afastada
ante a perda de seu objeto, pois a agência Embargante dispõe de
cadeira de rodas em seu estabelecimento, estando adequada à
exigência da Lei Municipal no 4.408/2009, vejamos [...] Quanto às
autuações no 13.414/2015 (PA 43.9256/2015) e no 13.491/2015 (PA
47.542/2015), estas também não merecem prevalecer, posto que a
agência
Embargante
disponibiliza
guarda-volumes
em
seu
estabelecimento, conforme faz prova a imagem em destaque,
perdendo seu objeto” (fls. 06/09) (grifo nosso).
Nesse contexto, observa-se que o embargante sugeriu que as imagens
demonstram a regularidade da agência, servindo de fundamento para que sejam afastadas
as multas administrativas.
Contudo, a ausência de data não permite identificar se as imagens se refeririam à
época em que constatadas as infrações.
Por outro lado, conforme observado no processo administrativo, o próprio
embargante reconheceu que, quando as multas foram impostas, ainda não havia se
adequado às exigências da legislação municipal, não contando a agência com cadeira de
rodas e guarda volumes (fls. 55/60 e fls. 118/120).
Com isso, conclui-se que o embargante buscou alterar a verdade dos fatos ao
juntar as fotografias mencionadas acima, devendo ser mantida a condenação ao pagamento
de multa por litigância de má-fé.
DA INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.234/PR sujeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
10
ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que a lista de
serviços anexa ao DL 406/68, modificada pelas LC 56/1987 e LC 116/2003, é taxativa, mas
meras mudanças de nomenclatura não excluem o serviço da lista:
TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
ISS
LISTA DE
SERVIÇOS TAXATIVIDADE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência
de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra
nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços
congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (grifo nosso) (STJ,
Primeira Seção, REsp 1111234/PR, Min. Eliana Calmon, J. 23/09/2009,
DJe 08/10/2009)
Veja-se ainda a Súmula 424 do STJ:
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres
da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987. (grifo nosso)
Daí se percebe que meras mudanças de denominação não excluem a tributação
pelo ISS.
O caso dos autos.
Neste caso, impugna-se a incidência do ISS sobre receitas registradas sob a
rubrica de “Tarifa de Adiantamento a Depositantes”.
A operação de adiantamento a depositante é assim descrita na Resolução no
3.919/2010 do Banco Central do Brasil:
“Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos
para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de
saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite
previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez
nos últimos trinta dias.”
Verifica-se que tais receitas relacionam-se à concessão de crédito adicional para
cobertura de eventual saldo devedor, não se enquadrando em nenhum dos itens da lista
anexa à Lei Complementar Federal no 116/2003.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução Fiscal - ISSQN do período
de abril a dezembro de 2007 Município de Santos [...] Do recurso da
municipalidade Pretendida a manutenção da cobrança do ISSQN
sobre
as
operações
de
"adiantamento
a
depositantes"
-
Impossibilidade - Atividades que não se inserem no conceito de
serviço como atividade fim das instituições bancárias Ausência de
correlação com os serviços tributáveis pelo ISSQN Não incidência
do imposto Sentença proferida sob a égide do CPC/2015 Majoração
da verba honorária nos moldes do §11, do art. 85 do CPC/2015
Honorários majorados para 11% (onze por cento) - Recursos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
11
providos. (TJSP, Apelação
Cível
1015716-86.2018.8.26.0562,
15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 07/08/2019, V.U.)
(grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação de repetição
de indébito - ISS - Serviços bancários no período de agosto de 2013 a
setembro de 2014. [...] Impossibilidade de tributação sobre a "Tarifa
de Adiantamento a Depositantes" - Ausência de correlação com os
serviços indicados no item 15 da Lista de Serviços da Lei
Complementar 116/2003 - Precedentes desta Câmara. [...] - Sentença
mantida - Recurso oficial não conhecido e Recurso voluntário da
Municipalidade
improvido. (TJSP, Apelação
1006828-22.2018.8.26.0565, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 02/07/2019, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Município de
Campinas ISSQN Serviços Bancários Período de outubro de 2010 a
setembro de 2016 Adiantamento a depositantes Atividade que não
configura serviço passível de incidência do ISSQN, pois envolve
operações de crédito, não correlatas ou congêneres à elaboração de
ficha cadastral, prevista no item 15.08 da lista anexa da LC 116/2003
Precedentes - Sentença que julgou procedentes os embargos mantida -
Recurso improvido. (TJSP, Apelação Cível 1029447-38.2018.8.26.0114,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 03/09/2019,
V.U.) (grifo nosso)
Assim, a tributação sobre as referidas receitas é ilegal, devendo ser reformada a r.
sentença nesse ponto.
Com a exclusão dos valores referentes ao ISS incidente sobre as receitas de
adiantamento a depositantes, a multa punitiva deve ser recalculada, de forma a não incidir
sobre os valores que eventualmente tenham sido calculados sobre a parcela indevida do
débito.
DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Verifica-se que as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas, já que se
reconheceu a validade dos autos de infração lavrados em decorrência de violação à
legislação municipal, mas também se afastou a incidência do ISS sobre receitas registradas
sob a rubrica de “Tarifa de Adiantamento a Depositantes”.
Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial. (grifo nosso)
A respeito da vedação da compensação ensina a doutrina:
A compensação, como se sabe, é um modo de extinção do vínculo
obrigacional que tem lugar, nos termos do art. 368 do Código Civil,
apenas “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002932-27.2018.8.26.0320 -Voto no 16448
12
da outra”, nesse caso, “as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem”. A aplicação desse instituto para fins de quantificação
dos valores devidos à título de honorários sucumbenciais nas
hipóteses de sucumbência parcial, no entanto, não só é tecnicamente
equivocada, como também é socialmente injusta. Como visto, de
acordo com o art. 23 da Lei n. 8.906/94 e agora também de acordo
com o art. 85, §14, do CPC de 2015 os honorários de sucumbência
pertencem ao advogado da parte vencedora, logo, nos casos de
sucumbência parcial, não haverá aquela necessária reunião exigida
pela lei em uma mesma pessoas das figuras do credor e do devedor
que justifique a extinção das obrigações correspectivas. O autor, por
exemplo, que foi em parte vencido deve honorários para o advogado do
réu, mas ele não é parte legítima (apenas o seu advogado que o é) para
exigir do réu o pagamento dos honorários devidos. Em outras palavras,
na prática, a aplicação do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973
nada mais representava do que uma indevida autorização legal para
a disposição de direito alheio. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos.
Honorários no Novo Código de Processo Civil e as Súmulas do Superior
Tribunal de Justiça, in COELHO, Marcus Vinícius Furtado e
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe Camargo (coord.), Honorários
Advocatícios. Salvador: Jus Podivm, 2015)
Com isso, o arbitramento de honorários nos casos de sucumbência recíproca faz-
se necessário, devendo ser observado o grau de êxito de cada parte em relação aos
respectivos pedidos. Neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Ação de indenização Contrato de transporte coletivo de
passageiros [...] Advogado da autora que, de toda forma, faria jus a
honorários de sucumbência, pela parcela do pedido acolhida, por
aplicação da regra do art. 85, §14, do CPC [...] Sentença parcialmente
reformada, para alteração do termo inicial dos juros de mora e para a
modificação da disciplina das verbas da sucumbência. Dispositivo:
Deram parcial provimento à apelação. (TJSP, Apelação no
1056572-31.2015.8.26.0002, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 26/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso, contudo, trata-se de sentença ilíquida, devendo-se deixar a fixação do
percentual por ocasião da liquidação nos termos do art. 85, §4o, II, que deverá incidir, como
visto, de acordo com o grau de êxito de cada parte.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR